Tribunal: STF
Processo: ARE 1569608
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação cível - Incidente de alienação parental - Sentença de improcedência - Condenação do autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$13.020,00 - Gratuidade concedida ao apelante - Ainda que seja Advogado, os documentos juntados demonstraram que não tem condições de arcar com o valor do preparo - Benefício, todavia, que não retroage - Precedentes jurisprudenciais - Ausência de elementos a indicar que a Psicóloga particular do menor, contratada pela genitora, que atua eventualmente junto ao Judiciário, tenha influenciado no resultado do estudo psicológico - Alienação parental inexistente - Vinculo entre pai e filho que permanece hígido - Extrema beligerância entre os adultos - Majoração dos honorários recursais para R$13.500,00, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade - Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, VI, VIII, 196, 227, 229 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Diante desse quadro, não há provas de que a apelada esteja manipulando psicologicamente o filho para arredá-lo da companhia paterna, e a manutenção do vínculo afetivo entre pai e filho restou claramente evidenciada.



    No mesmo sentido, a douta Procuradoria Geral de Justiça:



    “Inicialmente, não há que se falar em suspeição da sra. psicóloga, visto que não está presente qualquer das hipóteses previstas no art. 145, do CPC. Aliás, nota-se dos autos, que a Dra. L. foi contratada pela requerida, para realizar o acompanhamento terapêutico de P., de modo que o estudo psicossocial foi realizado por outro profissional(fls. 1877/1888). No mais, a alienação parental é conceituada no art. 2º da Lei nº 12.318/2016 como a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie o genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Desta forma, a prática da alienação parental fere o direito de convivência familiar saudável, de modo a prejudicar as relações de afeto do genitor com a prole. Verifica-se que o autor ajuizou a apresente ação sob o fundamento de que a requerida estaria desqualificando a figura paterna ao menor e omitiria as informações médicas e escolares de P.. No caso concreto, o estudo psicológico concluiu que “o infante mantém preservada a imagem dos pais, além de se sentir acolhido pela família estendida, pelas referencias apresentadas, nutre, para com todos eles, carinho, confiança e apego, tendo garantidas as condições para o seu desenvolvimento” (fls. 1877/1888). Cumpre ressaltar a intense beligerância havida entre as partes, tendo sido constatado pelo psicólogo judicial que não existe entre os genitores um meio de comunicação efetivo que garanta o mínimo necessário para a preservação do filho. Esclarece ainda que, mesmo no período da pandemia, a requerida não restringiu o contato entre a criança e os familiares paternos, indicando que a apelada não obstaculiza o direito de visitas (fls. 1974/1977). Assim, não constatada a prática de alienação parental, mostra-se correta a sentença que julgou improcedente a ação...Diante do exposto, o parecer é para que seja negado provimento à apelação”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente